Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707408-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LOJAO GOIANO - COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME, LUIZA ARAUJO FERREIRA, MARIA DE JESUS SILVA CRUZ DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão na qual declarei prejudicado o agravo de instrumento, ante a prolação de sentença na origem. Aduz o agravante, ora embargante, em síntese: que a decisão restou obscura, porquanto a sentença de piso não transitou em julgado e, por isso, entende que o agravo não perdeu seu objeto. É o breve relato. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão, em regra. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Isso posto, apesar dos argumentos lançados, verifico que a embargante não logrou êxito em comprovar, especificamente, em que ponto o julgado restou omisso, contraditório ou obscuro. Por oportuno, insta esclarecer que a contradição da qual se socorre o instrumento declaratório é a contradição interna, ou seja, a que decorre das premissas e deságua na conclusão do próprio julgado, que acaba por dificultar sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pelo recorrente e a decisão recorrida, tampouco quando do cotejo de decisão proferida por outro julgador. Noutro ponto, a obscuridade é evidenciada quando a decisão não é clara em seus argumentos, ou mesmo no seu entendimento, o que não é o caso dos autos, em que está Relatoria foi muito clara em seu entendimento de que tão logo seja proferida sentença na origem a qual tem natureza de cognição exauriente, perdera o objeto a decisão e, em consequência, o agravo de instrumento que possuem cognição rasa da matéria, ainda mais, no caso dos autos, de que trata de sentença que reconheceu a prescrição do título, isto, vale dizer, independente do trânsito em julgado da sentença, já que é inconcebível permanecer vigente decisão de cognição rasa em face de sentença que decide a demanda. Nesse sentido, os argumentos lançados pelo recorrente não apontam nenhuma obscuridade passível da interposição dos aclaratórios, já que os argumentos levantados são de que a interpretação desta Relatoria teria sido equivocada, o que não justifica a interposição do presente recurso, pois, vale repetir, obscuridade, para os efeitos do mencionado recurso, é falta de clareza da decisão e não a divergência de interpretação dos dispositivos e da situação fática existente entre o órgão jurisdicional e o entendimento do advogado. Tenho, portanto, que não houve qualquer vício a ser sanado na decisão. Até porque nem mesmo o embargante apontou quais seriam estes vícios. No meu sentir, os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão na via estreita dos embargos, tendo como base apenas a sua discordância com a decisão. De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses argüidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC). Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão. Brasília, 19 de abril de 2021 14:04:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator